Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. CO-LOCATÁRIOS. SOLIDARIEDADE (ART. 2o, LEI 8.245/91). ENTREGA DE CHAVES COMO TERMO FINAL DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO REGULAR. USO IRREGULAR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto, para reconhecer a vinculação da autora ao contrato de locação até a regular rescisão e efetiva entrega do imóvel. A sentença ressaltou que a apuração do valor dos débitos locatícios e dos danos materiais, além da rescisão contratual por inadimplemento, são objeto de ação de despejo em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. No microssistema dos Juizados, o recurso inominado possui efeito devolutivo, salvo prova de dano irreparável (art. 43, Lei 9.099/95). No caso, a recorrente não indica risco concreto de execução iminente apta a tornar inócua a prestação jurisdicional.
4. Na origem, a autora requereu a rescisão do contrato de locação no qual figura como co-locatária, sob o argumento de que jamais teve posse ou qualquer poder de gestão sobre o imóvel, tampouco recebeu as chaves. Alega que participou da contratação apenas para viabilizar o funcionamento de um abrigo de animais administrado por terceiro, com quem não mantém mais contato. Relata que, após operação policial realizada no local, passou a responder a inquérito unicamente por constar como co-locatária no instrumento contratual. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a rescisão do contrato, com a consequente devolução das chaves e da posse do bem ao proprietário.
5. O art. 2o da Lei 8.245/91 estabelece a solidariedade quando houver mais de um locatário. A assinatura da recorrente no instrumento contratual (ID 80159876, pág. 10), não infirmada, é suficiente para sua coobrigação.
6. O STJ firmou compreensão de que a entrega das chaves em juízo põe fim à relação, sendo devidos aluguéis até então. O TJDFT acompanha, repelindo a tese de que “desocupação” basta. No caso, a recorrente não comprovou devolução regular, e sua condição eventual de fiel depositária no âmbito policial não se confunde com entrega ao locador. Mantém-se a responsabilização até a entrega.
7. Laudo de vistoria, fotos e peças do inquérito (IDs 80159879, 80159880, 80159881, 80159882 e 80160297), dão conta de uso intensivo do imóvel como abrigo (múltiplos cães) e deterioração. A prova produzida corrobora a conclusão da sentença, inexistindo omissão relevante.
8. Outrossim, conforme pontuado na sentença, “a alegação central da autora de que jamais teve posse direta do imóvel e de que não recebeu as chaves não encontra respaldo na prova dos autos. Ao contrário, diversos elementos evidenciam que a autora manteve relação efetiva com o bem locado e praticou atos inequívocos de locatária. O depósito da caução no valor de R$ 5.600,00, o pagamento de parcelas do aluguel, a participação na vistoria inicial do imóvel em 27/02/2024, conforme laudo e fotos acostadas aos autos, e a própria assunção do encargo de fiel depositária do bem em abril de 2025, no âmbito de inquérito policial, são fatos que comprovam o exercício de poderes inerentes à posse e à gestão do imóvel.”
9. Ausente vício de fundamentação. No caso, a sentença apreciou o conjunto probatório e aplicou corretamente a Lei do Inquilinato e a jurisprudência.
10. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.